Tribunal: TJES
Processo: 5003185-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003185-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELY LOPES FERNANDES

AGRAVADO: NATUMED COMERCIAL LTDA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CRC-JUD. LOCALIZAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO DE EXECUTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de utilização do sistema CRC-JUD para a localização e juntada de certidão de óbito da executada, sob o fundamento de que o ônus da prova documental compete à parte e que o Judiciário não possui função consultiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o exequente, beneficiário da gratuidade de justiça e pessoa idosa, possui direito à intervenção judicial via sistema CRC-JUD para localizar certidão de óbito necessária ao prosseguimento da execução, diante da dificuldade informacional e financeira comprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade de justiça compreende os emolumentos devidos a notários e registradores em decorrência da prática de atos necessários ao processo, nos termos do art. 98, § 1º, IX, do CPC.

O Princípio da Cooperação (art. 6º do CPC) impõe ao magistrado o dever de colaborar com as partes para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

O magistrado deve utilizar os sistemas de informação e automação (como o CRC-JUD) para conferir celeridade e efetividade ao processo, especialmente quando a parte é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

A consulta a sistemas conveniados ao Poder Judiciário prescinde do prévio esgotamento de diligências extrajudiciais pela parte exequente.

A utilização de ferramentas eletrônicas à disposição do juízo constitui medida adequada para remover obstáculos à tutela jurisdicional quando a busca individualizada em serventias diversas se mostra excessivamente onerosa.

A medida possui natureza executiva-operacional, visando viabilizar a citação do espólio ou herdeiros, evitando a paralisação indefinida de processo que tramita há cerca de uma década.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O beneficiário da gratuidade de justiça tem direito à utilização de sistemas auxiliares do Judiciário para a obtenção de certidões notariais indispensáveis ao prosseguimento do feito.

A consulta a sistemas eletrônicos conveniados ao Poder Judiciário fundamenta-se nos princípios da cooperação e da máxima efetividade da execução, prescindindo do prévio esgotamento de diligências extrajudiciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º e 98, § 1º, IX; CNJ, Provimento nº 56/2016.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 977; TJES, AI nº 5002943-03.2023.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 27.03.2025; TJES, AI nº 5014242-06.2025.8.08.0000, Rel. Des. Dair Jose Bregunze de Oliveira, j. 01.04.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELY LOPES FERNANDES
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da
10ª Vara Cível de Vitória/ES
, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de
NATUMED COMERCIAL LTDA
e
ANA AMELIA TRUZZI DOS SANTOS
, ora agravadas, indeferiu o pedido de utilização do sistema CRC-JUD e a posterior expedição de ofício ao cartório de registro civil para a localização e juntada da certidão de óbito da segunda executada.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) ser beneficiário da assistência judiciária gratuita e pessoa idosa, contando com parcos recursos financeiros; (ii) a impossibilidade de arcar com os custos de pesquisas em sistemas particulares, que chegam a R$ 149,00, valor que comprometeria sua subsistência; (iii) que a certidão da Receita Federal já atesta o óbito da executada desde 2010, mas não indica o cartório registrador; (iv) que a utilização dos sistemas auxiliares do Judiciário (CRC-JUD) é medida que prestigia os princípios da cooperação e da eficiência processual, especialmente diante da dificuldade informacional do exequente.

Após examinar com acuidade as teses suscitadas pelo recorrente, tenho que razão assiste ao recorrente.

A controvérsia objeto do presente recurso cinge-se em saber se o agravante, na condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita e diante da dificuldade comprovada em localizar o cartório de registro de óbito da executada, faz jus à intervenção judicial via sistema
CRC-JUD
para o prosseguimento da execução.

Na origem, o juízo
a quo
indeferiu o pedido sustentando que o ônus da prova documental é da parte e que o Judiciário
“não cumpre função essencial de órgão consultivo, podendo o citado documento ser obtido sem a intervenção judiciária.”

Contudo, a interpretação conferida pelo juízo de primeiro grau não se coaduna com o
Princípio da Cooperação
(art. 6º do CPC), nem com a extensão dos benefícios da
gratuidade de justiça
(art. 98, § 1º, IX, do CPC), que abrange os emolumentos devidos a notários e registradores.

No caso concreto, o agravante demonstrou detalhadamente que a executada faleceu em local diverso da tramitação do feito (Santos/SP) e que os custos de pesquisas em portais privados (R$ 149,00) são elevados frente à sua condição de hipossuficiência. Ressalte-se que a consulta à Receita Federal já confirma o estado de "Titular Falecido" desde o ano de 2010, remanescendo apenas a incerteza quanto à localização geográfica do cartório para fins de expedição da certidão.

Acerca do tema, o Colendo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio de normativos, como o Provimento nº 56/2016, orienta que o Magistrado deve utilizar os sistemas de informação e automação para conferir celeridade e efetividade ao processo, especialmente quando a parte é beneficiária da gratuidade.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça tem relativizado o ônus da parte, reconhecendo que a utilização de sistemas eletrônicos à disposição do juízo é medida adequada para remover obstáculos à tutela jurisdicional. A esse respeito, destaca-se o seguinte entendimento desta Corte:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO POR DESCUMPRIMENTO DE EMENDA À INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OBRIGAÇÃO DE CONSULTA AO CENSEC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1.
O art. 98, § 1º, do CPC estabelece que a gratuidade de justiça compreende os emolumentos devidos a notários e registradores, abrangendo atos necessários ao processo, como a emissão de certidões.
2. O Provimento 52/2016 do CNJ determina que cabe ao magistrado a realização de diligências junto ao CENSEC, não podendo o ônus de obtenção de certidões recair sobre a parte beneficiária da gratuidade de justiça.

3. A decisão recorrida afronta a ordem liminar proferida no Agravo de Instrumento nº 5011910-71.2022.8.08.0000, que vedou a extinção do processo até o julgamento do recurso, violando o princípio da hierarquia judicial e a autoridade das decisões do tribunal.

4.
O art. 6º do CPC impõe o dever de cooperação entre as partes e o magistrado, buscando assegurar o equilíbrio processual e a efetividade do direito. A exigência de documentos cuja obtenção ultrapassa as condições do agravante caracteriza desrespeito a esse princípio.

5. Recurso provido. (TJES, AI n.
5002943-03.2023.8.08.0000
, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. Relator JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 27/03/2025 - grifado)

Noutro viés, sublinhe-se que a jurisprudência deste E. Tribunal consolidou o entendimento de que a consulta a sistemas conveniados ao Poder Judiciário,
tais como o CRC-Jud
, prescinde, inclusive, do prévio esgotamento de diligências extrajudiciais. Tal compreensão fundamenta-se nos princípios da máxima efetividade da execução e da cooperação, cabendo ao Magistrado facilitar a localização de informações essenciais quando a busca individualizada em serventias diversas se mostra excessivamente onerosa ou capaz de tornar o feito interminável. Confira-se:

Tese de julgamento
: 1. A consulta aos sistemas INFOJUD e RENAJUD prescinde do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo exequente, conforme orientação do STJ no Tema 977. 2.
O juiz deve, pelo princípio da cooperação e pela máxima efetividade da execução, viabilizar consultas a sistemas centralizados (CRC-Jud, CENSEC, SERP-Jud e SNIPER) quando úteis à localização de bens e à satisfação do crédito
. 3. A adoção de pesquisas em CAGED e PREVJUD é proporcional quando medidas menos gravosas se mostram infrutíferas e o histórico do feito indica baixa efetividade das constrições realizadas.
(TJES, AI n.
5014242-06.2025.8.08.0000
, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Relator DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data: 01/04/2026 - grifado)

No caso dos autos,
a execução arrasta-se por cerca de 10 anos
, de modo que impedir a realização de diligência investigativa via sistema conveniado (CRC-JUD) significa, na prática, impor ao credor idoso e pobre um ônus financeiro que o legislador visou afastar ao conceder a assistência judiciária, frustrando a satisfação do crédito.

Diversamente do que considerou o juízo
a quo
, a medida não é meramente consultiva, mas sim executiva-operacional, voltada a viabilizar a citação do espólio ou herdeiros, sem a qual o processo permanecerá paralisado indefinidamente.

Assim, diante das circunstâncias concretas — persistência da inadimplência, óbito comprovado da devedora, hipossuficiência do credor e acesso direto do juízo ao sistema de registro civil —, mostra-se cabível o deferimento da diligência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e determinar que o juízo de origem proceda à consulta ao sistema CRC-JUD (ou expeça o ofício necessário ao órgão central de registro civil) para identificar e colacionar aos autos a certidão de óbito de
ANA AMELIA TRUZZI DOS SANTOS
, viabilizando a continuidade dos atos executivos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)